Tribunal: TCU
Processo: 016.459/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Quarto ciclo de acompanhamento da estrutura de Governança, Riscos e Controles dos processos e atividades de tecnologia da informação no Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos ao 4o Ciclo do Acompanhamento do funcionamento das estruturas de governança e de gestão da Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), no âmbito do Ministério da Saúde (MS), no período de maio de 2023 a setembro de 2024; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Saúde (MS) que: 9.1.1. no prazo de trinta dias, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, encaminhe avaliação da sua estrutura de governança atual, detalhando o modelo deliberativo em uso e como ele garante transparência às suas decisões, informando como estão sendo identificados, avaliados, tratados, monitorados e analisados os riscos que possam impactar a implementação da estratégia e os objetivos da organização no cumprimento da sua missão institucional e informe, ainda, quais foram as ações realizadas para aprimorar o funcionamento do Comitê Interno de Governança (CIG), esclarecendo se há previsão do retorno de suas atividades, nos termos do Decreto 9.203/2017 e da Portaria GM/MS 870/202; 9.1.2. no prazo de trinta dias, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, informe a localização ( link ), no seu sítio eletrônico, do Plano Estratégico Institucional 2024-2027 ou, caso ainda não esteja concluído, a previsão de sua divulgação, disponibilizando-o no seu portal na internet em até noventa dias, a contar desta deliberação, nos termos do art. 20, III, da Lei 14.802/2024, no art. 6o do Decreto-lei 200/1967, no art. 17, II, do Decreto 9.203/2017 e na Portaria GM/MS 870/2021; 9.1.3. com fundamento no art. 7o, §3o, VI, da Resolução-TCU 315, de 2020, encaminhe ao TCU os fluxos e critérios de priorização dos modelos informacionais e computacionais após concluídos os debates no âmbito do Comitê Gestor de Saúde Digital, medida essa cujo cumprimento será verificado no próximo ciclo deste Acompanhamento; 9.2. recomendar ao Ministério da Saúde, com fulcro no art. 11, Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.2.1. elabore um estudo com a especificação do quantitativo de servidores necessários para a realização adequada da gestão de segurança da informação (SI), incluindo proposta para alocação do quantitativo indicado ao longo de quatro anos, levando em consideração o item 5.2 - Papéis e Responsabilidades pela Segurança da Informação, da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022 e o art. 15, inciso V, do Decreto 9.637/2018; 9.2.2. elabore, implemente e mantenha um programa de conscientização em segurança da informação para influenciar o comportamento dos agentes do Sistema Único de Saúde (SUS) nos estados e nos municípios, com o objetivo de qualificá-los para reduzir os riscos de segurança cibernética em todo o Sistema, levando em consideração o item 6.3 - Conscientização, Educação e Treinamento em Segurança da Informação, da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022, e o Controle 14 - Conscientização sobre Segurança e Treinamento de Competências, do CIS e o art. 15, inciso VI, do Decreto 9.637/2018. 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério da Saúde, ao Comitê Gestor de Saúde Digital (CGSD), ao Conselho Nacional de Saúde (CNS) e à Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados; 9.4. retornar os autos à AudSaúde para prosseguimento deste acompanhamento, nos termos do art. 241, inciso II, do RITCU, e do subitem 95.4.3 do Manual de Acompanhamento do TCU, aprovado pela Portaria-Segecex 27/2016.